Tribunal: TJDFT
Processo: 0742245-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e civil. Apelação e apelação adesiva cível. Matéria Jornalística. Caráter Calunioso. Reconhecimento. Dano Moral. Ocorrência. Apelação e apelação adesiva desprovidas.
I. Caso em exame
1. Apelação e apelação adesiva contra sentença que reconheceu que matéria jornalística publicada pela ré ofendeu os direitos da personalidade do autor.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor sofreu danos morais em razão da veiculação de notícia pela ré reconhecida como caluniosa; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de reparação por danos morais na sentença deve ser mantido ou majorado.

III. Razões de decidir
3. A liberdade de imprensa é garantida pelo art. 220 da Constituição Federal, mas deve respeitar os direitos da personalidade, especialmente a honra e a imagem.
4. A matéria jornalística discutida nos autos imputou crimes ao autor que não foram cometidos por ele, utilizando informações falsas e distorcidas. A notícia foi divulgada sem a cautela necessária na verificação dos fatos, o que causou dano moral ao autor.
5. A fixação do valor da reparação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além de considerar o grau de culpa do ofensor; a intensidade da alteração anímica da vítima; a repercussão do ilícito no meio social; a situação econômico-financeira do ofensor e as condições pessoais da vítima.
6. Reparação por danos morais mantida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação e apelação adesiva desprovidas.
Tese de julgamento: “A publicação de matéria jornalística imputando a alguém crime cometido por terceiro extrapola o direito de informar e de liberdade de imprensa, é ofensiva à honra daquele que teve seu nome relacionado indevidamente à conduta criminosa e implica na fixação da reparação pecuniária do dano moral”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, incs. IV, V, X, XIII e XIV, e 200.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.003/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.12.2019; STF, ADI 2.404/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31.7.2017.